Tribunal: TJES
Processo: 5006078-91.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006078-91.2022.8.08.0021

APELANTE
S
:
LUIZ HENRIQUE HONORATO
E NEUZI PORTO HONORATO

A
P
ELAD
A:
MIGUEL LOYOLA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
POSSE PRECÁRIA DOS REQUERIDOS – MERA DETENÇÃO -
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Na dicção do artigo
561
do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o qu
e
demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2
. -
Comprovada a
transmissão imediata da
posse
a
o apelado
pela morte do autor da herança,

do qual é herdeiro,
assim como o esbulho
e a data
em que materializ
ado
por condutas dos
apelantes,
procede o pedido de reintegração na posse do imóvel
.

3
.
-

Recurso desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
02 de dezembro
de
20
2
4
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006078-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE HONORATO

APELADO: MIGUEL LOYOLA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006078-91.2022.8.08.0021

APELANTE
S
:
LUIZ HENRIQUE HONORATO
E NEUZI PORTO HONORATO

A
P
ELAD
A:
MIGUEL LOYOLA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
POSSE PRECÁRIA DOS REQUERIDOS – MERA DETENÇÃO -
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Na dicção do artigo
561
do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o qu
e
demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2
. -
Comprovada a
transmissão imediata da
posse
a
o apelado
pela morte do autor da herança,

do qual é herdeiro,
assim como o esbulho
e a data
em que materializ
ado
por condutas dos
apelantes,
procede o pedido de reintegração na posse do imóvel
.

3
.
-

Recurso desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

Eminente
Relator.

Vitória/ES,
02 de dezembro
de
20
2
4
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006078-91.2022.8.08.0021

APELANTE
S
:
LUIZ HENRIQUE HONORATO
E NEUZI PORTO HONORATO

A
P
ELAD
A:
MIGUEL LOYOLA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
(
CPC,
art.
561
)
.

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume,
assim como
o esbulho, devendo os requisitos legais ser cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Conforme a prova reunida
, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência,
conclui-se
que os
apelantes

detinham
mera permissão do
falecido
João Loyola
para habitar no imóvel, já que
nele
passaram a residir para
dele
cuidar após a morte de sua esposa Maria da Penha Cardoso Loyola.

Foram
as testemunhas
arroladas pel
os próprios
apelantes que
afirmaram que
eles
possuem casa própria no mesmo bairro
em que situado o
imóvel
objeto do pedido de reintegração possessória
, e que
para e
st
e
mudaram-
se
para auxiliar nos cuidados dos idosos João
Loyola
e Maria da Penha Cardoso Loyola.

Categoricamente afirmaram que os apelantes passaram a residir no imóvel quando Maria da Penha Cardoso Loyola, esposa do de João Loyiola, adoeceu, e, após esta ter falecido, permaneceram nele residindo e passaram a auxiliar João Loyola até que este veio a falecer meses depois, embora na contestação tenham alegado que se mudaram para o imóvel após o falecimento da esposa do autor da herança.

E mesmo
após o falecimento
de
João Loyola,
ocorrido em 01/09/2021,
nele
permaneceram
residindo

(Certidão de óbito – Id. 8353045)

apesar de ter

sido
solicitada a desocupação
pelo inventariante
do espólio,
Miguel Loyola, irmão do
autor da herança
(Termo de Inventariante – Id. 8353046).

Desde o início da habitação, portanto, os apelantes residiam no imóvel na condição de
mer
os
deten
tores da posse,

do que decorre que
dele nunca tiveram a posse,
pois
mencionada
permissão não
opera

trans
missão de
posse.

E p
elo
princípio da saisine

(CC, art. 1.527)
o falecimento
de João
Loyola, autor da herança
,
assentou a transmissão imediata da posse e da propriedade dos bens do espólio aos herdeiros legítimos
e testamentários, os quais passaram a deter o
direito aos interditos contra os
que o ocupavam
em caráter precário.

Miguel Loyola, inventariante do Espólio do falecido João Loyola, comprovou que é herdeiro
e
que os apelantes apenas tiveram autorização para residir no imóvel para o tratamento do falecido.

Todavia,
conseguiram alterar
os cadastrados na
tarifa de energia elétrica
e da taxa de água,
e com esta iniciativa as
notas fiscais
passaram a ser emitidas,
respectivamente,
pela EDP
Espírito Santo
e pela CESAN
em
seus
nome
s

(Id. 8353048 e 8353049).

C
omprovou,
ademais,
que os apelantes mudaram
o portão e as chaves do imóvel impedindo-o e
aos
demais herdeiros de exercerem a posse sobre o
bem
,
circunstâncias que
configura
m
o esbulho possessório
e autoriza
m
a procedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação de reintegração.

Sobre a condição de detentores da posse confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PRESENTES – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE ANTERIOR – PRINCIPIO DA SAISINE – ESBULHO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por força do princípio da saisine, a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Comprovada a posse anterior do autor e o esbulho praticado pela parte ré, há que ser deferida a reintegração de posse pleiteada na presente demanda.”

(TJ-MS - AC: 08003633120218120026 Bataguassu, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - FUNGIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA POSSE - PRINCÍPIO DA SAISINE - REQUISITOS LEGAIS - - Para o deferimento de liminar possessória, cabe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Por força do princípio da saisine, os herdeiros passam automaticamente a titularizar as relações patrimoniais do falecido.”

(TJ-MG - AI: 10000220553556001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA "SAISINE". POSSE DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 1.784 do Código Civil, consubstancia o princípio da "saisine" e preconiza que "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".Por sua vez, o art. 1.206 do Código Civil determina que "A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

2. Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos.

3. Desconstituir a conclusão do acórdão acerca da inexistência de cerceamento de defesa, na forma pretendida, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede de especial, encontraria óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2210910 SP 2022/0292323-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Por
essa
s razões,
nego
provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários
sucumbenciais

em
2
% (
dois
por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
verba cuja exigibilidade
permanece suspensa
porque os apelantes estão amparados pel
o benefício da
assistência judiciária gratuita
(CPC, art.
98, §3º)
.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator, conhecendo e negando provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Subst. Sayonara Couto Bittencourt